Tribunal: TJES
Processo: 0003058-13.2019.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003058-13.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDINEI SCHNEIDER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003058-13.2019.8.08.0045

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, WANDINEI SCHNEIDER.

RECORRIDO
: WANDINEI SCHNEIDER, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA ATIVIDADE PERMANENTE (PROFESSORA). NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (DECRETO 20.910/32). INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA (TEMA 608/STF) ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual servidora pública, contratada em regime de designação temporária pelo Estado do Espírito Santo para a função de professora entre 1999 e 2016, busca o reconhecimento da nulidade de seus contratos e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu a nulidade dos contratos por sucessivas renovações em violação à regra do concurso público (art. 37, IX, CF) e o consequente direito ao FGTS (Tema 191/STF). Contudo, acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), limitando a condenação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (período de nov/2014 a dez/2016).

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes.
A parte autora
pleiteia o afastamento da prescrição quinquenal, defendendo a aplicação da prescrição trintenária com base na modulação dos efeitos do Tema 608/STF (ARE 709.212/DF). Por sua vez,
o Estado
pugna pela improcedência total, alegando a legalidade das contratações temporárias.

4.

Do Recurso do Estado: O recurso não merece provimento. As sucessivas e ininterruptas renovações contratuais por 17 anos (1999 a 2016) para o exercício de atividade essencial e permanente (magistério) descaracterizam a natureza temporária e excepcional da contratação, configurando clara burla à regra do concurso público. Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS, conforme Tema 191/STF. Do Recurso da Autora: O recurso não merece provimento. A sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal. O entendimento fixado pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF) refere-se a relações de trabalho celetistas. Nas demandas movidas contra a Fazenda Pública, decorrentes de relação jurídico-administrativa (ainda que nula), prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na norma especial (Decreto nº 20.910/32), conforme jurisprudência pacífica do STJ. A sentença, portanto, está correta ao aplicar o
distinguishing
e manter a prescrição quinquenal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Sem condenação do recorrente/Estado em custas (isenção legal) ou honorários. Condenação da recorrente/autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), cuja exigibilidade fica suspensa (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)